Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-02.2014.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002810-02.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA - CPF: 649.234.792-72 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA -

INOCORRÊNCIA - NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - POLICIAL CIVIL -

HORAS EXTRAS - REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL PARA O REGIME DE EXPEDIENTE - ESCALA DE PLANTÃO DE REVEZAMENTO (24 HORAS DE TRABALHO POR 72 HORAS DE DESCANSO) -

HORA EXTRA EM DECORRÊNCIA DA HORA NOTURNA REDUZIDA -

IMPOSSIBILIDADE - ERRO NO CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO - INDEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova complementar à já existente nos autos e desnecessária a fase de conhecimento.

Não configura ausência de fundamentação o fato de o juiz não decidir à luz dos preceitos jurídicos indicados pela parte ou em sentido contrário ao por ela desejado.

É incompatível o recebimento de horas extras pelo policial civil que cumpre jornada especial de trabalho em regime de plantão, mediante escala de revezamento de 24 por 72 horas.

O redutor da hora no serviço noturno de 60 minutos para 52 minutos e 30 segundos, não implica aproveitamento do tempo que sobeja em hora extra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível interposta por JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA contra sentença do juízo da 2ª Vara da

Comarca de Juína,

que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação de Cobrança de Horas Extras e Diferenças de Adicional Noturno n. 0002810-02.2014.8.11.0025 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade concedida (id. 169459276). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 169459279).

Em suas razões, preliminarmente, o recorrente suscita nulidade da sentença por falta de fundamentação para o indeferimento do computo do redutor noturno e, por cerceamento de produção probatória devido ao julgamento antecipado da lide.
No mérito, em remessa aos artigos 5º “caput”, 37 “caput”, 39, § 3º c/c 7, XIII e XVI, da CF e art. 173, I, da LC 407/2010, defende, em última análise, que a limitação de carga laboral de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, aplica-se à escala de plantão de 24x72 horas, jornada capaz de gerar horas extras. Propõe, em conclusão,
“há a subsunção da jornada de trabalho do Apelante (24 X 72) aos Arts. 1º IV, 5º caput, 37 caput – leia-se princípio da legalidade -, 39, §3º c/c 7, XIII, e XVI da Constituição Federal e Arts. 167, 173, I, 174 I e II e 175 caput da LC/MT 407/2010, devendo a sentença ser reformada, sob pena de se negar a existência/vigência dos dispositivos em questão, e desta forma, o Apelante tem o direito ao adicional de horas extras, ao computo da hora ficta noturna na sua jornada e às diferenças das horas – extras [...]”.

Esclarece, com arrimo nas escalas de plantão extraídas dos Diários Oficiais nos autos, que desde junho/2010 a escala de plantão do apelante é no regime 24X72, com início 8:00h e término 8:00h do dia posterior, e que até junho/2012 realizava entre 7 (sete) e 8 (oito) plantões mensais, e após julho/2012, ao menos até a propositura da ação, realizava 10 (dez) plantões mensais.

Assinala que até setembro/2013 o apelado pagava um valor menor do adicional noturno, sem computar o redutor noturno, e após passou a realizar os pagamentos do referido adicional conforme os critérios e cálculos compilados em “tabela de adicional noturno”, o que implica confissão real do divisor 200, e que os pagamentos anteriores estavam equivocados.

Adiante, sobre o cálculo das horas extras, também compilado em tabela, situando o acréscimo de 1(uma) hora decorrente do redutor noturno a cada plantão, e como o autor deve laborar no máximo 160 (cento e sessenta) horas mensais), propõe que as horas acima de 160 são consideradas extras.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença ou, sucessivamente, a concessão dos direitos pleiteados pelo autor, conforme arrazoado (id. 169459281).

Contrarrazões pela rejeição das preliminares e manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos (id. 169459283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente aponta nulidade no julgamento antecipado da lide, sob alegação de que há
pedido específico de produção de prova para juntada pelo apelado das escalas de plantão publicadas após a propositura desta ação, pelas quais
“
é possível aferir a superação da carga horária máxima permitida para o labor do Apelante, fato constitutivo de seu direito”.

Conforme os artigos 370 e 371, do CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção daquela que entenda inútil à formação do seu convencimento e ao julgamento da causa, em estima ao
princípio do livre convencimento motivado.
No caso, intimada a especificar outras provas a produzir, a parte autora requereu a exibição, pelo réu,
“somente das
escalas de trabalhado em meses posteriores à propositura desta ação, no intuito de que tenhamos maior amplitude para aferição da jornada extraordinária”
(id. 169459273 - p. 16).

O pedido foi assim indeferido - verbis:
“Entendo que a prova requerida não é pertinente ao conhecimento, vez que eventuais horas extras laboradas devem ser analisadas empós julgado o feito, não sendo matéria de mérito”
(id. 169459275).

Evidente o acerto da r. decisão, na medida em que as escalas publicadas em momento posterior à propositura da ação não relacionam o mérito do direito perseguido, mas eventual quantificação passível de ser apurada em liquidação de sentença. Basta ver, quanto ao direito em si considerado (horas extras na escala 24X72), que as cópias juntadas com a petição inicial, protocolada aos 27/07/2014, contemplam as escalas de plantão desde junho/2010 até março/2014, e os realizados após a alegada mudança no número de plantões a partir de julho/2012, o que confirma a desnecessidade da prova em questão na fase de conhecimento (id. 16945968 - p. 36/47 e id. 16945969 - p. 1/12).

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENÇÃO

Segundo o recorrente, a sentença seria nula por não ter fundamentado adequadamente o suposto indeferimento do seu pedido de computo do redutor noturno.

A alegação, contudo, não prospera. O magistrado, após decidir pela improcedência do pedido de horas extras, guardando pertinência temática, igualmente

o fez

“
em relação a suposta diferença do adiciona noturno”
, o que explicitou no julgamento dos aclaratórios
- verbis: “ [...]
basta uma simples leitura da aludida sentença (Id. 93535903) para constatar que todos os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, bem ainda a fundamento expresso de que a carga horária e o regime de trabalho do autor estão devidamente previstos em lei”
(id. 169459280).

De salientar, por oportuno, que o fato de o juiz não ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo apelante, ou ainda, ter decido em sentido contrário ao por ele desejado, não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à pretensão de pagamento de horas extras e diferença de adicional noturno ao policial civil submetido a escala, em regime de plantão, de
24 horas de trabalho por 72 horas de descanso (24X72).

O vínculo entre o autor e o réu é jurídico-administrativo, portanto, obediente ao princípio da legalidade (art. 37,
caput,
da CF), só se mostra devido o pagamento de vantagens previstas na legislação estadual, observado o disposto na Constituição Federal, que prescreve o seguinte -
verbis:

“Art. 7º São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
;

[...]

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

[...]

XVI - renumeração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

[...]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
.”

Destaco os dispositivos que mais de perto interessam ao caso, na Lei Complementar 407/2010
(Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) - verbis:

“Art. 167
O subsídio do cargo efetivo é irredutível e acrescido das vantagens do Art. 7º, VIII, IX, XII e XVI da Constituição Federal

[...]

Art. 173
Aplica-se ao policial civil, além dos dispostos no Art. 166 desta lei complementar, os seguintes direitos sociais:

I - duração de trabalho normal não superior a 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais;

II - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

[...]

Art. 174
Constituem vantagens ao policial civil:

[...]

II - remuneração do trabalho noturno superior ao diurno;

III - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal;

[...]

Art. 175
O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.”.

DECRETO n. 7.116/2006
(Regulamenta o adicional noturno e escala prévia de plantão no âmbito da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) - verbis:

“Art. 3º
O pagamento do adicional noturno será devido ao policial civil quando do efetivo exercício, ficando suspenso nos casos de afastamentos ou licenças, bem como faltas justificadas ou não.

Art. 4º A folha de freqüência mensal a ser disponibilizada nas unidades policiais, deverá conter: nome do servidor, cargo, lotação, dia, mês e ano a que se refere, horário de entrada e saída, campo de assinatura do servidor e visto da Autoridade Policial imediata, conforme modelo no Anexo I.

[...]

Art. 5º O atestado a ser elaborado pela Autoridade Policial imediata, para fins de comprovação do horário noturno dos policiais civis, deverá conter: nome do servidor, matrícula, cargo, classe, lotação, mês e ano a que se refere, dia e horário do plantão, horas noturnas trabalhadas no dia e total mensal das horas noturnas, conforme modelo no Anexo III, sob pena de responsabilidade nos casos de informações inverídicas”.

Estabelecidos os parâmetros ao exame da legalidade, passo ao exame das pretendidas horas extraordinárias no curso da jornada especial de trabalho em regime de escala de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de folga, das 9h até 9h do dia seguinte.

De início, cabe que destacar que o
princípio da legalidade, positivado nos art. 5º, II e 37 “caput” da CF, veda a atuação da Administração Pública
contra legem
ou
praeter legem
.

Ou seja, a concessão de direitos ou imposição de vedações está vinculada à existência de expressa previsão legal, de modo que, faltante previsão estabelecida em lei para o pagamento de horas extras aos servidores em regime de plantão, tal vantagem extrapola a competência meramente administrativa

Nessa direção, considerando as peculiaridades do regime especial de plantão, resta evidente a
inaplicabilidade da regra geral (art. 173, I), prevista na Lei Estatutária, porquanto, claro está que os policiais que laboram em regime de escala não se igual igualam nem é possível comparar com os demais servidores submetidos ao regime de expediente normal.

No caso,
não consta nem se alegou, que o
labor do ora apelante teria se estendido para além das 24 horas próprias do seu regime especial de trabalho, isto é, durante as 72 horas reservadas a folga e não no regular cumprimento da jornada de trabalho em regime de plantão. Também, não consta nem sequer alegação, de que
após os plantões (24h) o servidor não teria sido compensado com folga (72h).

Demais disso, conforme entendimento consolidado, a escala de 24/72 horas alcança quando muito 08 (oito) dias de trabalho mensal, o que multiplicado por 24 horas equivale a 196 (cento e noventa e seis horas) de trabalho ao longo do mês, portanto, inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, relativas aos servidores regidos pela LC

407/2010.

Nesse sentido, o C. STJ -
verbis:

“ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC PREJUDICADA. ANÁLISE DO MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ESCALA DE REVEZAMENTO. 24X72 HORAS. DIVISOR. 200 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI N. 8.112/90. PRECEDENTES. TOTAL DE HORAS MENSAIS INFERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Recurso especial provido para afastar o pagamento de horas extras aos servidores públicos. II - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a inexistência de matéria constitucional em relação ao pagamento de horas extras a servidor público submetido a regime de plantão, o que afasta a exigência de interposição de recurso extraordinário. Precedentes: RE 597.761 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, Acórdão Eletrônico DJe-096 Divulg 21/5/2015 PUBLIC 22/5/2015; ARE 866847 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, Acórdão Eletrônico DJe-108 Divulg 5/6/2015 Public 8/6/2015; e ARE 825545 AgR, Relator (a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, Acórdão Eletrônico DJe-209 Divulg 22/10/2014 Public 23/10/2014. III - Nos termos do art. 19 da Lei n. 8.112/90, a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40 horas semanais. Nesse contexto, e conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 horas mensais. Precedentes: AgRg no REsp 1227587/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 12/8/2016; AgRg no REsp 1132421/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 3/2/2016; REsp 805.437/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/3/2009, DJe 20/4/2009; e REsp 1019492/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/2/2011, DJe 21/2/2011. IV - Ocorre que escalas de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso perfazem, quando muito, 8 (oito) dias de trabalho mensal, o que multiplicado por 24 horas equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao logo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais relativas aos servidores públicos federais regidos pela Lei n. 8.112/90, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1553781 RS 2015/0222891-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018)

Ainda que fosse diferente, como seria a publicação de mais de 08 (oito) escalas mensais após junho/2012, a verdade é que, assim como o limite de 08 (oito) horas diárias não se aplica ao policial em regime de plantão, também se mostra inadequado aplicar o limite semanal de 40 (quarenta) horas a tal regime especial de serviço, que já encontra sua compensação nas 72 (setenta e duas) horas de descanso concedidas imediatamente após cada dia de plantão.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO – MÉRITO - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA -

PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR

20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40 HORAS) - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

As Portarias n. 199/2008 e 12/2014 apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.

A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7º, XIII c/c art. 39, §3º, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contempla horas extras e adicionais.

(N.U 1029082-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INDEA /MT – PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO – REGIME DE REVEZAMENTO 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – DESCABIMENTO – JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – JUNTADA DE LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente a título de horas extras e adicional noturno, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20).

É devido o adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a um percentual de 20%, quando laudo pericial decorrente de prova emprestada atesta a identidade de condições de trabalho entre as atividades.

(N.U 0038001-36.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Assim, uma vez afastado o direito do apelado ao recebimento de horas extras, descabida qualquer discussão acerca da incidência desta sobre o adicional noturno, até porque, o redutor noturno computado entre às 22h e às 5h do dia seguinte representa 08 (oito) horas apenas para fins de cálculo do adicional, nada além disso. Por fim, no que se refere ao supositivo de erro no cálculo do referido adicional, o apelante limitou-se a explicitar o cálculo tido correto a partir de setembro/2013, mas não indicou, concreta e objetivamente, o suposto erro anteriormente praticado, quedando-se no campo das alegações.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos
nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024